Tribunal: TJSP
Processo: 2102687-60.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença – Erro de fato e violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil) – Embargos à execução fundados na impenhorabilidade do imóvel constrito decorrente de bem de família – Prova inequívoca de que o autor-embargante residia em outro imóvel – Improcedência dos embargos - Alegação do autor, apenas em sede de ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença – Erro de fato e violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil) – Embargos à execução fundados na impenhorabilidade do imóvel constrito decorrente de bem de família – Prova inequívoca de que o autor-embargante residia em outro imóvel – Improcedência dos embargos - Alegação do autor, apenas em sede de ação rescisória, de que o imóvel penhorado estava locado para terceiro e que o fruto da locação era utilizado para pagamento de aluguel de outro imóvel no qual residia com sua família – Questão corretamente decidida à luz das alegações do embargante, das provas (não) produzidas e do direito aplicável à espécie, mormente considerando o comportamento processual do embargante de não apresentar prova preconstituída juntamente com a petição inicial dos embargos - Inadequação da ação rescisória como remédio contra eventual injustiça da decisão judicial ou meio para reconstituir fatos deficientemente expostos ou provados ou para produzir prova de fato que sequer foi alegado na demanda originária – Erro de fato e violação manifesta de norma jurídica não verificados – Improcedência do juízo rescindens - Julgamento expandido – Maioria de votos.